Tribunal: TJSP
Processo: 1024208-14.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Implantes dentários. Revelia da parte ré. Procedência parcial. Condenação à devolução do preço e a título de danos morais. APELAÇÃO. Parte autora que pretende ser indenizada a novo tratamento e majoração do valor da condenação de danos morais. Procedimento defeituoso. Necessidade de constatação técnica quanto a respectiva necessidade, bem como mensuração

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Implantes dentários. Revelia da parte ré. Procedência parcial. Condenação à devolução do preço e a título de danos morais. APELAÇÃO. Parte autora que pretende ser indenizada a novo tratamento e majoração do valor da condenação de danos morais. Procedimento defeituoso. Necessidade de constatação técnica quanto a respectiva necessidade, bem como mensuração dos danos, que deve ser feita em liquidação de sentença. Ônus processuais invertidos, a cargo da parte ré. Danos morais. Valor arbitrado em consonância com o contexto dos autos e jurisprudência. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024208-14.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOAO
CARLOS PIERAZO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MD
TABOÃO CLÍNICA ODONTOLÍGICA LTDA - (ODONTO COMPANY).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz, Des. Giffoni
Ferreira, que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3410
Apelação no 1024208-14.2018.8.26.0224
Apelante: Joao Carlos Pierazo de Oliveira
Apelado: Md Taboão Clínica Odontolígica Ltda - (Odonto Company)
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Dr. Artur Pessôa De Melo Morais

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
Implantes
dentários.

Revelia
da
parte
ré.
Procedência parcial. Condenação à devolução do
preço e a título de danos morais. APELAÇÃO. Parte
autora
que
pretende
ser
indenizada
a
novo
tratamento e majoração do valor da condenação de
danos
morais.

Procedimento
defeituoso.
Necessidade de constatação técnica quanto a
respectiva necessidade, bem como mensuração dos
danos, que deve ser feita em liquidação de sentença.
Ônus processuais invertidos, a cargo da parte ré.
Danos morais. Valor arbitrado em consonância com o
contexto dos autos e jurisprudência. Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 640/646, cujo relatório adoto,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda proposta por Joao
Carlos Pierazo de Oliveira em face de e Md Taboão Clínica Odontolígica
Ltda - (Odonto Company), para: “a) Declarar a rescisão do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes; b) Condenar a requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituir ao autor o valor de R$ 7.210,56 (sete mil e duzentos e dez reais e
cinquenta e seis centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP a partir da data da celebração do contrato, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do CC c/c artigo
161, §1o do CTN), desde a data da citação (artigo 405 do CC); c) Condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título
de indenização dos danos morais suportados pelo autor, corrigida pela Tabela
Prática do TJSP e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos do artigo 406 do CC, a partir da data desta sentença, já que nesta data
foi realizado o arbitramento do dano. Defiro a gratuidade ao demandante, nos
termos do art. 98, caput e §1o, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca,
cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais,
obrigação essa que fica suspensa, para a parte autora, pelo prazo legal, nos
termos dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC. Ademais, sendo a requerida revel,
condeno-a a pagar ao patrono do autor, a título de honorários advocatícios, o
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(artigo 85, §§ 2o e 14, do CPC)

Inconformada com a r. sentença, apela a parte
AUTORA (fls. 166/175), aduzindo, em apertada síntese que: 1) diferentemente
do que argumentou o magistrado, o orçamento, avaliação clínica e exames
pré-operatórios foram realizados na clínica requerida, antes de iniciar-se o
tratamento contratado, e toda a documentação está em poder deles; 2)
evidente o nexo de causalidade entre a ações praticadas pela apelada, e o
resultado danoso ao apelante, o que justifica plenamente o mesmo ter
contratado os serviços do segundo profissional para obter o diagnóstico
preciso dos danos que lhe foram causados sendo obrigatório o custeio do
tratamento pela apelada, a ser realizado por profissional competente e da
confiança do apelante; 3) em momento algum verifica-se na peça exordial, a
narrativa de que o apelante tinha problemas bucais pré-existentes ao início do
tratamento; 4) o que causou danos à saúde bucal do autor, e foi lhe fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentir dores e dificuldades na mastigação, não foram problemas pré- existentes
ao início do tratamento, mas sim a má qualidade dos serviços prestados, que
contribuíram para o autor sentir dores, e perder a força na mastigação, a que
os pinos, conforme comprovam os documentos anexos, foram mal instalados,
o que causou inflamação, dores e perda de força na mastigação do autor; 5) o
valor da indenização por danos morais é ínfimo perto do prejuízo causado.

A ré não apresentou contrarrazões, conforme certidão
de fls. 61.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais.
Narra a exordial que o autor procurou os serviços da
parte ré para a realização de implantes dentários, segundo Dr Rafael,
colocação de 5 (cinco) pinos.
O autor contratou, ainda, o serviço de carga imediata,
em outubro de 2017, a fim de agilizar o serviço, uma vez que, contratando
essa modalidade, garantiram ao autor que em até 2 (dois) meses o serviço
estaria finalizado, e assim efetuou o pagamento do valor de R$ 4.306,00
(quatro mil e trinta e seis reais) o qual foi ajustado da seguinte forma: Ato de
R$ 1.000,00 (um mil reais), mais 12 (doze) parcelas de R$ 236,14 (duzentos e
trinta e seis reais e quatorze centavos).
Na semana seguinte em que o autor contratou o
serviço da ré, marcou uma consulta com o objetivo de fazer o molde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviria de base para confecção de uma barra de titânio. Entretanto, desde a
contratação da carga imediata , até o mês de dezembro, o autor comparecia
nas consultas para tentar fazer o tal molde, e inexplicavelmente, nunca
conseguia tirar o tal molde e não apresentavam qualquer justificativa para
tanto. O tal molde para confeccionar a placa de titânio apenas conseguiu ser
realizado de forma correta em janeiro de 2018, ano seguinte do contratado.
Apenas em março de 2018, o serviço veio a ser concluído.
Entretanto, o autor apontou para um defeito na
mastigação pois os dentes implantados ficaram cerrados um no outro, ou seja,
a arcada dentária superior fechava cerrando a arcada dentária inferior,
causando atrito fixo, razão pela qual foi recomendado o agendamento de nova
consulta para retirar o implante e corrigir o defeito.
O retorno apenas ocorreu no dia 16/04/18 com o
objetivo de fixar a barra de titânio com os dentes. Entretanto, foi informado que
o procedimento não havia dado certo vez que naquela ocasião apenas foi
possível fixar a barra em 2 (dois) dos 5 (cinco) pinos existentes.
Mediante a situação, uma nova consulta foi marcada
com máxima urgência para o dia 19 de abril de 2018. Neste dia, Dr. Rafael foi
o responsável por atendê-lo e assegurou que como ele iniciou o serviço, ele o
terminaria. O serviço de fato foi concluído, entretanto, como o autor ainda
sentiria muita dor ao mastigar, optou por consultar outro especialista para
certificar se não haveria nenhum problema em seus implantes.
O especialista contratado, Dr. Fábio, relatou que não
foram fixados os 5 pinos necessários para a fixação do implante dentário, mais
precisamente, da análise da radiografia panorâmica, verifica-se que o primeiro
e terceiro pino estão fixos, o segundo com um espaço entre o pino e a barra de
titânio, o quarto não foi colocado e o quinto está completamente solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insatisfeito com o serviço prestado pela ré, entrou com
a presente ação pleiteando danos morais e materiais.

Pois bem.
A responsabilidade civil apenas se configura com
presença de três elementos indispensáveis: o dano, a conduta danosa e o
nexo de causalidade entre o dano e essa conduta.
Quanto
à
responsabilidade
civil
da
Clínica
Odontológica/ré , dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.
No caso em apreço, os serviços são equiparados a
estéticos, obrigação de resultado.
A pessoa jurídica, única litigante no polo passivo,
regularmente citada, não contestou a lide. Assim, aplica-se, no que não
confrontar com a prova e convencimento do juiz, os efeitos da revelia.
A r. sentença merece parcial modificação.
Não foi contestado o fato de que os serviços
apresentaram vícios, daí porque a condenação da r. sentença à devolução do
preço, mas há que se realizar avaliação técnica quanto a eventual
necessidade de novo tratamento para correção daquele e sua respectiva
mensuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor contratou com a parte ré, a prestação de
serviços, consistentes na implantação de cinco (5) pinos dentários, tendo-se o
correspondente contrato de fls. 24/25, de 10/10/2017, no valor de R$ 8.800,00
e, ainda, o contrato de fls. 22/23, relativo aos procedimentos cirúrgicos de
implantes “carga rápida”, no valor de R$ 4.306,00.
No orçamento trazido pelo autor (fls. 43) “tratamento
clínico e laboratorial”, consta: “três implantes dentários” no valor de R$
16.500,00, “levantamento de seio maxilar” no valor de R$ 6.000,00 e “prótese
protocolo metálico”, no valor de R$ 30.000,00, num total de R$ 52.500,00.
Contudo, não há nenhuma constatação técnica
objetiva no aludido documento, no sentido de que tais serviços sejam relativos
à substituição dos efetuados pela parte ré, nem esclarecimentos de eventuais
outros procedimentos afetos/necessários de causalidade daqueles.
Assim, é necessária prova pericial a respeito, o que
deverá ser feito em liquidação de sentença, com inversão dos ônus
processuais, a cargo da parte ré, sem prejuízo de que, se constatado valor a
ser indenizado por defeito da prestação de serviços, sejam abatidos do valor
da indenização a apurar, os da condenação da devolução do preço, sob pena
de enriquecimento ilícito.
No mais, quanto ao valor fixado a título de danos
morais, tem-se que a verba arbitrada, apresenta-se em consonância com o
caso, pois não há mostra de outros elementos que denotem extrapolação do
sofrimento, e, ainda, em conformidade com a jurisprudência:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ODONTOLOGISTA

Implante dentário Autora alega ter sofrido danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e morais em virtude de implante dentário mal realizado -
Obrigação de resultado que não torna a responsabilidade
objetiva, mas inverte o ônus probatório Inércia das partes
na produção de prova pericial que milita em desfavor das
corrés
Documentos dos autos e comportamento
concludente das corrés, que admitiram realizar tratamento
corretivo e depois se retrataram, a revelar o inadimplemento
Danos materiais consistentes na devolução dos valores
pagos e o custeio de novo tratamento, com a implantação
de prótese definitiva, apurável em liquidação
Danos
morais fixados em R$ 15.000,00 Sentença reformada -
Recurso provido em parte.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001296-60.2017.8.26.0223;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Ante o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do
CPC/2015, majoro os honorários recursais em favor do patrono da parte autora
para 13% do valor da condenação.

MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30914/2020
Apelação Cível no 1024208-14.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Joao Carlos Pierazo de Oliveira
Apelado: Md Taboão Clínica Odontolígica Ltda - (Odonto Company)
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30914
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na atribuição do elevado valor deferido.
Outrossim, para o problema apontado pela sentença, QUINZE MIL REAIS
é valor excessivo e ainda mais com os juros, e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, reduzido o dano moral para TRÊS MIL REAIS, e no mais de acordo com o
R. Voto, afastando-se o que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA SALETE CORREA DIAS
1397C10C
9
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
139BE73B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024208-14.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.